Tribunal: TJDFT
Processo: 0703802-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703802-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHEL ABREU DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIELA DUARTE MELO FRANCO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELA DUARTE MELO FRANCO em favor de MICHEL ABREU DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Mov. 265 dos autos de origem), no processo n.o 0406180-86.2019.8.07.0015, que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica do paciente. Em suas razões (Id. 55493058), a impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão. Alega que foi deferido o benefício do trabalho externo ao paciente, com monitoramento eletrônico, até o implemento do prazo para efetiva transferência ao regime aberto. Salienta que o paciente exerce a função de gerente de vendas na sociedade empresarial MF Construtora e Imobiliária Ltda. Destaca que “a utilização da tornozeleira eletrônica como meio de monitoramento do apenado tem servido como um impedimento para que o paciente possa se ressocializar e retomar sua vida social, pois, atualmente, como gerente de vendas, precisa estar constantemente em contato com vários clientes”. Pontua que o uso da tornozeleira prejudica a realização de negócios e, consequentemente, o seu emprego, por aparentar “não ser bem visto”, sofrendo discriminação social. Defende ser desnecessária e inadequada a monitoração eletrônica do paciente. Requer, liminarmente, a revogação da monitoração eletrônica do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos de origem que a prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica, foi deferida, em 16/10/2023, mediante adesão do paciente aos termos estabelecido pelo Juízo a quo. Confira-se (Mov. 236.1): “(...) O apenado foi condenado à pena de 5 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão e se encontra em regime semiaberto (mov. 232.3), pela prática do crime dos artigos 171 e 155, §4o c/c 71 do Código Penal. Necessário mencionar que aos 09/7/2018 este Juízo proferiu decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/2018, por meio da qual foram estabelecidas as hipóteses em que este Juízo autorizará o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dentre elas: "Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: ... III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." Ainda, as hipóteses estabelecidas na decisão proferida no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015 (Processo antigo no 20180110204168) foram ampliadas pela decisão do Mandado de Segurança 2018.00.2.006348-8 - 0006222-85.2018.8.07.0000. A documentação juntada nos autos e a atual situação processual do sentenciado demonstram que o apenado se enquadra nas hipóteses estabelecidas por este Juízo para a monitoração eletrônica nos processos de competência desta Vara de Execuções Penais e ampliadas pela decisão do Mandado de Segurança 2018.00.2.006348-8 - 0006222-85.2018.8.07.0000. Ademais, há informações nos autos que o apenado atende as condições técnicas previstas no art. 3o da Portaria GC 141/TJDFT. Por todo o exposto, nos moldes da decisão proferida no Pedido de Providências no 0007891- 31.2018.807.0015 (Processo antigo no 20180110204168) e ampliadas pela decisão do Mandado de Segurança 2018.00.2.006348-8 - 0006222-85.2018.8.07.0000, com fundamento, no artigo 146-B, VI da Lei 7.210/84, DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR ao sentenciado, sob monitoração eletrônica, mediante adesão integral aos termos fixados por este Juízo para a implementação da medida. (...).” A decisão que indeferiu a revogação da monitoração eletrônica foi assim fundamentada (Id 55493811): “(...) O pedido deve ser indeferido, porque a retirada da tornozeleira comprometeria a finalidade da execução penal, haja vista que inviabilizaria o controle do Estado diante da escassez de agentes lotados na Gerência de Fiscalização - GEFIC. Este Juízo tem aplicado o entendimento de que a prisão domiciliar somente será deferida mediante monitoração eletrônica, ressalvados os casos em que comprovadamente impossível a referida instalação ou quando o aparelho eletrônico de fiscalização do benefício excepcional importe em risco para a saúde do beneficiado, o que não é o caso dos autos. Além do mais, este Juízo estaria dando tratamento diferenciado para o sentenciado, em detrimento de tantos outros em situação semelhante. Entendo, dessa forma, que a alegada discriminação sofrida pelo apenado dos clientes da empresa em que trabalha, por si só, não se mostra suficiente para ensejar a retirada da tornozeleira eletrônica. É preciso ressaltar, ainda, que a monitoração eletrônica já foi deferida em favor do requerente como forma de evitar o seu recolhimento a unidade prisional (mov. 236.1). O benefício excepcional, como é cediço, depende da anuência do apenado relativamente às condições impostas, e tem como alternativa a revogação da prisão domiciliar e a continuidade do cumprimento de pena intramuros, caso ele assim deseje. Assim, indefiro o pedido. (...).” (grifo nosso). Como ressaltou a Promotoria de Justiça, no parecer de Mov. 260.1 (dos autos de origem), as condições estabelecidas na decisão que deferiu a prisão domiciliar foram claras e devidamente aceitas pelo paciente antes de serem implementadas. E, diante da ausência de previsão nas condições fixadas que excepcione a utilização do equipamento eletrônico, com esteio no eventual prejuízo ao usufruto do trabalho externo, não há que se falar em retirada da referida monitoração. Estando a decisão devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR